Tribunal: STF
Processo: STP 981
Classe: STP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Agravo interno em suspensão de tutela provisória. Suspensão de linha de transmissão de energia elétrica. Pagamento de indenização aos indígenas afetados pelo empreendimento.
 1.	Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido de suspensão de tutela provisória, sustando os efeitos de ordem de (i) suspensão das atividades de linha de transmissão de energia que atravessa terra indígena e (ii) depósito em juízo de um salário-mínimo por indígena afetado pelo empreendimento.
2.	O pedido de restabelecimento da obrigação de realizar o estudo do componente indígena não pode ser conhecido. A matéria não foi trazida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal neste feito.
3.	Quanto ao pagamento de compensação aos indígenas afetados pelo empreendimento, os argumentos apresentados não são suficientes para modificar a decisão agravada, que assentou a existência de risco de grave lesão à ordem econômica e administrativa.
4.	Agravo interno a que se nega provimento.